Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Mathias Griesmayer em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que promove em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que aviara, homologando os cálculos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo, que, de sua vez, apurara que o crédito liquidado passível de execução perfaz a quantia de R$35.312,12 (trinta e cinco mil, trezentos e doze reais e doze centavos). A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo de forma a suspender a homologação promovida, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, determinando-se a confecção de novos cálculos, com a observância do parâmetro que aduzira. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que maneja em desfavor do agravado liquidação provisória individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural e subsistentes no mês de março de 1990. Esclarecera que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a realização de perícia, havendo o juízo nomeado perito para a liquidação do crédito executado. Assinalara que o nobre experto, contudo, não observara o título executivo liquidando na realização dos cálculos, tendo em vista que utilizara como índice de atualização do crédito liquidando o índice previsto na tabela de atualização monetária utilizada por este tribunal. Defendera que, na hipótese, deveria o ilustre perito ter utilizado o IPC/INPC como índice de correção monetária, em observância aos parâmetros fixados no título executivo liquidando. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Mathias Griesmayer em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que promove em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que aviara, homologando os cálculos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo, que, de sua vez, apurara que o crédito liquidado passível de execução perfaz a quantia de R$35.312,12 (trinta e cinco mil, trezentos e doze reais e doze centavos). A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo de forma a suspender a homologação promovida, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, determinando-se a confecção de novos cálculos, com a observância do parâmetro que aduzira. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que liquidara o crédito que assiste ao agravante no ambiente do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado com base na sentença que resolvera ação civil pública promovida em desfavor da instituição financeira, notadamente se o crédito fora liquidado de forma adequada no tocante ao indexador monetário manejado para sua correção. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, o agravante maneja em desfavor do agravado cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravante, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Conquanto a ementa do acórdão não tenha fixado o índice da atualização monetária a ser utilizado nos cálculos das diferenças, o dispositivo do provimento colegiado assentara que a utilização dos índices aplicáveis aos débitos judiciais, como retrata o abaixo reproduzido[1]: “(...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (...)” Há que ser salientado que a União e o agravado aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Alinhados os fatos processuais relevantes e o objeto do agravo, afere-se que o inconformismo formulado pelo agravante, ao menos por ora, afigura-se desprovido de lastro legal. É que, em consonância com os títulos que lastreiam a liquidação, os critérios para apuração do crédito executado já foram individualizados, porquanto o agravado fora condenado ao “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais[2]” Com efeito, considerando que a liquidação individual da sentença coletiva tramita perante a Justiça do Distrito Federal, aplicam-se os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial desta Corte de Justiça, que é o IPC, no período de 1o de julho de 1994 a 30 de junho e 1995, e o INPC, a partir de julho de 1995), conforme se infere das informações extraídas do sítio eletrônico desse tribunal[3] que ora se transcreve: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disponibiliza planilha de cálculo de atualização monetária com os índices definidos a partir de março de 1965, com o intuito de auxiliar as partes, advogados e demais interessados que precisem calcular valores nas demandas judiciais Atenção! A rotina de atualização monetária não atende as regras dos cálculos fazendários. (...) Correção Monetária a partir de março de 1965 (atualmente INCP – clique em índices da contadoria para consultara histórico de índices) SÉRIE HISTÓRICA DOS INDICADORES BASE E DA MOEDA ORTN - OUT/64 A 27/FEV/86 OTN - 01/MAR/86 A 15/JAN/89 BTN - 16/JAN/89 A 14/JUN/89 BTNF - 15/JUN/89 A 01/FEV/91 INPC - 02/FEV/91 A 28/FEV/94 URV - 01/MAR/94 A 30/JUN/94 IPC-r - 01/JUL/94 A 30/JUN/95 INPC - A partir de 01/JUL/95” Há que se registrar que o perito nomeado pelo juízo observara os índices de correção utilizados segundo a rotina desse tribunal, como se infere da conclusão do laudo pericial produzido no curso da liquidação subjacente, in verbis[4]: IV. CONCLUSÃO Diante dos fatos apresentados e com base nas informações e documentos apresentados nos autos, este i. Perito conclui que A diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, está indicada na coluna destacada abaixo: (...) O valor da condenação corresponde a R$ 35.312,12 (trinta e cinco mil, trezentos e doze reais e doze centavos), posicionado em 07/10/2021, conforme demonstrado acima.” Nota-se que, em consonância com as conclusões exaradas pelo ilustre experto, foram utilizados os índices os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial desta Corte de Justiça, observando o disposto no título judicial liquidando. Ou seja, promovida a alteração de índice de correção determinada pelo título executivo, o crédito liquidado, considerados os pagamentos, fora corrigido na forma defendida pelo próprio agravante. Nesse contexto, afigura-se escorreito o provimento guerreado[5] que homologara as contas elaboradas pelo perito como retrata o enxerto que se transcreve para fins ilustrativos: “A impugnação do autor, por sua vez, restringe-se ao índice de correção monetária, havendo requerimento de retificação do cálculo para que se aplique o INPC. O perito esclareceu ter utilizado a Tabela de Atualização Monetária do TJDFT, colacionando os índices nela previstos. Rememoro o estabelecido no título executivo judicial: ‘Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, (...)’. Como a liquidação tramita perante a Justiça do Distrito Federal, aplicam-se os índices de correção monetária adotados na Tabela deste e. TJDFT, a qual, inclusive, tem a incidência do INPC no momento adequado. Sendo assim, não merece reparo o cálculo. Pelas razões alinhadas, rejeito as impugnações das partes e homologo o laudo pericial de ID 105580778, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ 35.312,12.” Sobreleva pontuar que o índice de atualização monetária defendido pelo agravante fora o utilizado pelo perito. Conforme pontuado, não lograra o agravante infirmar as contas formuladas pelo experto, denotando que efetivamente a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material, pois o almejado já fora observado. As evidências que defluem dos autos, denotam que o índice de atualização monetária do qual se utilizara o perito nomeado pelo juízo está em consonância com o título liquidando e com o defendido pelo agravante. À luz dos elementos coligidos, o confeccionado pelo perito judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de eqüidistante da divergência estabelecida pela agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia adequada, redundando na escorreita apuração do saldo devedor debitado ao agravado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, vez que, aliado ao fato de que não infirmara a conta confeccionada pelo perito que adotara o índice de atualização monetária em consonância com o defendido pelo próprio agravante, a apuração do crédito que o assiste fora efetivada de conformidade com as balizas derivadas do título que o espelha. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser conhecida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69531879 - Pág. 12 (fl. 131) – ação principal. [2] - ID Num. 69531879 - Pág. 12 (fl. 131) – ação principal. [3] - https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria.pdf [4] - ID Num. 105580778 - Pág. 13 (fl. 577) – ação principal. [5] - ID Num. 111021983 - Pág. 2 (fl. 672) – ação principal.